Tribunal: TCU
Processo: 000.084/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar, ao longo do exercício de 2024, a execução orçamentária das emendas individuais e de bancada estadual, de caráter impositivo, de forma a evitar a sua submissão à discricionariedade política, bem assim o fiel cumprimento das disposições estabelecidas nos artigos 198, § 2o, inciso I e 212, caput, ambos da Constituição Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 7033/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 81, inciso I da Lei 8.443/1992 e no artigo 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), com o propósito de que o Tribunal proceda à adoção das medidas necessárias para acompanhar, ao longo do exercício de 2024, a execução orçamentária das emendas individuais e de bancada estadual, de caráter impositivo, de forma a evitar a sua submissão à discricionariedade política, bem assim o fiel cumprimento das disposições estabelecidas nos artigos 198, § 2o, inciso I e 212, caput, ambos da Constituição Federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.084/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.